Tribunal: TJMT
Processo: 1019497-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019497-39.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (IMPETRANTE), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (IMPETRANTE), JESSIKA TAVEIRA DE ANDRADE - CPF: 047.796.951-80 (PACIENTE), Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A ORDEM PARA, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA, SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DE JÉSSICA TAVEIRA DE ANDRADE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR, ACRESCIDA DA FISCALIZAÇÃO POR MEIO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (TORNOZELEIRA) E DA PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE SUA RESIDÊNCIA OU DELA SE MUDAR, SEM PRÉVIA PERMISSÃO DA AUTORIDADE PROCESSANTE, SEM PREJUÍZO DE DESLOCAMENTOS PARA FINALIDADES ESTRITAMENTE MÉDICAS E/OU TERAPÊUTICAS, A SEREM COMUNICADOS AO JUÍZO DE ORIGEM, COM FULCRO NOS ARTIGOS 318, INCISOS IV E V, E 319, INCISOS IV E IX, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENOR, TORTURA, SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO E ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS –

PEDIDO SUBSIDIÁRIO – CONVERSÃO EM CUSTÓDIA DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA – MULHER GESTANTE EM DELICADA CONDIÇÃO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS RAZOÁVEIS PARA INDEFERIR O BENEFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Deve ser convertida a prisão preventiva em domiciliar quando a paciente for gestante e estiver em delicado quadro clínico, com fulcro no artigo 318-A,
caput
, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jéssica Taveira de Andrade
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a prisão preventiva da ora paciente, decorrente da deflagração da denominada operação “Reditus”, voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Segundo os impetrantes, em 16.12.2019, investigadores de polícia estiveram na residência da paciente, visando a sua intimação para cumprimento de carta precatória do GAECO, oportunidade em que tomou conhecimento da aludida operação.

Requerem a concessão de salvo conduto, a fim
de que lhe seja garantido o direito de locomoção, ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente está gestante e sofreu AVC recente, e que não está configurado o
periculum libertatis
.

Juntam documentos.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. n. 29868492).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 30609980).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão parcial
da ordem (Id. n. 31543999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020